Tribunal: TJSP
Processo: 1062076-08.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação declaratória c.c. cobrança. Parcial procedência. Cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da sistemática de pagamento de comissões. Gratuidade da justiça deferida ao apelado. Manutenção. Ausência de demonstração, pela autora, de modificação da situação econômica do requerido após o deferimento do benefício.

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação declaratória c.c. cobrança. Parcial procedência. Cerceamento de defesa. Rejeição. Desnecessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da sistemática de pagamento de comissões. Gratuidade da justiça deferida ao apelado. Manutenção. Ausência de demonstração, pela autora, de modificação da situação econômica do requerido após o deferimento do benefício. Impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade do requerido em eventuais novas ações promovidas contra a autora, sob pena de eternização da ação. Ausência de previsão contratual a autorizar o desconto da comissão paga ao requerido, especificamente no tocante à necessidade de permanência do consumidor no prazo de 120 dias da adesão ao serviço. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.